Tribunal: STF
Processo: HC 107415
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
E MENTA : Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante e presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Admissibilidade da custódia cautelar. Precedentes. Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. Excepcionalidade do caso concreto. Inocorrência. Writ não conhecido. Precedentes. 


Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão de indeferimento de liminar proferida por Tribunal Superior. Entendimento sumulado por esta Corte. 




O impetrante não demonstrou a excepcionalidade do caso concreto, que poderia conduzir à superação da súmula nº 691 desta Corte e ao conhecimento de ofício de suas alegações. 




É plenamente justificada a manutenção da custódia cautelar decorrente da prisão em flagrante por tráfico de drogas quando, além da proibição da liberdade provisória legalmente imposta pelo art. 44 da Lei nº 11.343/06, estiverem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 




Habeas corpus não conhecido.